Tribunal: CARF
Processo: 10320.724220/2017-10
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Rayd Santana Ferreira
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Quarta Câmara da Segunda Seção / Quarta Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-01-14
Data de publicação: 2021-02-02

Inteiro teor:
S2-C 4T1
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10320.724220/2017-10
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2401-009.073 – 2a Seção de Julgamento / 4a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
14 de janeiro de 2021
Recorrente
E M T EMPRESA MARANHENSE DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Data do fato gerador: 31/08/2011
MATÉRIA NÃO SUSCITADA EM SEDE DE DEFESA/IMPUGNAÇÃO.
PRECLUSÃO PROCESSUAL.
Afora os casos em que a legislação de regência permite ou mesmo nas
hipóteses de observância ao princípio da verdade material, não devem ser
conhecidas às razões/alegações constantes do recurso voluntário que não foram
suscitadas na impugnação, tendo em vista a ocorrência da preclusão processual,
conforme preceitua o artigo 17 do Decreto no 70.235/72.
OMISSÃO NO ACÓRDÃO RECORRIDO. INEXISTÊNCIA.
Confrontando os pedidos realizados na manifestação de inconformidade com
os fundamentos constantes do acórdão da autoridade julgadora de primeira
instância, observa-se claramente que todas as competências questionadas
foram enfrentadas.
RESTITUIÇÃO DE CONTRIBUIÇÕES PREVIDENCIÁRIAS RETIDAS.
PRESCRIÇÃO.
O direito de pleitear a restituição da contribuição retida que exceder a dedução da
contribuição do período extingue-se em cinco anos contados do dia seguinte ao
fato gerador da contribuição.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário.

(documento assinado digitalmente)
Miriam Denise Xavier – Presidente

(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira – Relator

ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10320.724220/2017-10
Fl. 1008
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Cleberson Alex Friess,
Rayd Santana Ferreira, José Luis Hentsch Benjamin Pinheiro, Andréa Viana Arrais Egypto,
Rodrigo Lopes Araújo, Matheus Soares Leite, André Luis Ulrich Pinto (Suplente Convocado) e
Miriam Denise Xavier.

Relatório
E M T EMPRESA MARANHENSE DE TERRAPLENAGEM LTDA - EPP,
contribuinte, pessoa jurídica de direito privado, já qualificada nos autos do processo em
referência, recorre a este Conselho da decisão da 5a Turma da DRJ em Fortaleza/CE, Acórdão no
08-47.620/2019, às e-fls. 955/963, que julgou procedente em parte a manifestação de
inconformidade, concernente ao pedido de restituição de contribuição previdenciária retida por
meio do programa eletrônico PER/DCOMP.
Os PERs têm por objeto as contribuições previdenciárias retidas por ocasião do
recebimento do preço pago em contrapartida a serviços prestados pelo requerente (11% sobre o valor
do preço). As retenções pertencem às competências de agosto de 2011 a março de 2013.
Nos termos do art. 17 da IN RFB no 1.300/2012, a autoridade decisória relacionou as
retenções e compensou-as com as contribuições devidas em cada período, de modo que as diferenças
apuradas perfizeram o crédito deferido pela Unidade Local, conforme planilhas de fls 800/803.
De acordo com o Despacho Decisório (fls 804/810), o reconhecimento parcial se deu
pelas seguintes razões, em função da competência das retenções:
(i) Agosto e setembro de 2011: prescrição do direito de pleitear a restituição da
contribuição paga indevidamente ou maior que o devido, tendo-se ele extinguido após o
transcurso do prazo quinquenal contado da data da extinção do crédito tributário (Lei no
5.172/66 e AD SRF no 096/99);
(ii) Setembro de 2011, abril, maio, setembro e dezembro de 2012: os recolhimentos
dos valores retidos ou não foram recolhidos ou foram inferiores aos valores de retenção
informados nas GFIPs, de modo que se considerou no cálculo o valor efetivamente
recolhido. A contribuinte, regularmente intimada, apresentou manifestação de
inconformidade, requerendo a procedência do seu pedido.
Por sua vez, a Delegacia Regional de Julgamento em Fortaleza/CE entendeu por
bem julgar procedente em parte o pedido de restituição, conforme relato acima.
Regularmente intimada e inconformada com a Decisão recorrida, a autuada,
apresentou Recurso Voluntário, às e-fls. 987/996, procurando demonstrar sua improcedência,
desenvolvendo em síntese as seguintes razões:
Após breve relato das fases processuais, bem como dos fatos que permeiam o
lançamento, inova em grande parte dos argumentos, repisando apenas a questão da prescrição
nos seguintes termos:
3. DOS ARGUMENTOS JURÍDICOS. 3.1. AUSÊNCIA DE PRESCRIÇÃO DOS
PEDIDOS DE RESTITUIÇÃO. RESPEITO AO PRAZO ESTABELECIDO NA IN
1.717/2017.
Fl. 1009
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

Consoante explicitado no escopo fático, a recorrente protocolou, via sistema
PER/DCOMP, pedido de restituição referente aos créditos oriundos de retenções da
contribuição previdenciária realizadas pelas empresas que tomaram os serviços
descritos nas notas fiscais.
A autoridade que julgou os pedidos, declarou (itens 15 e 16 do acórdão) a prescrição das
competências agosto e setembro do ano de 2011, sob a alegação de que os pedidos de
restituição foram formulados após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos, contados da
data do pagamento das retenções e não do dia seguinte ao vencimento para
recolhimento da retenção
Mas ao verificar os documentos do processo, principalmente as PER/DCOMPs das
referidas competências, atesta-se facilmente que os pedidos foram protocolados no
prazo legal. Vejamos.
3.1.1. QUESTÃO INCONTROVERSA: DA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS,
CONFORME ENTENDIMENTO PROFERIDO PELA AUTORIDADE JULGADO-
INÍCIO DO PRAZO PRESCRICIONAL COM A EXTINÇÃO DA OBRIGAÇÃO
Na decisão que declarou a prescrição, a nobre julgadora assim se manifestou: “15. Nesta
toada, havendo antecipação do pagamento da contribuição sob a forma de retenção
realizada pelo contratante, na data do fato gerador da contribuição mensal, a retenção
convola-se em pagamento, extinguindo o crédito tributário. 16. Extinto o crédito
tributário pelo pagamento, inicia-se o prazo quinquenal prescrito pelo art. 168, inciso I,
do CTN, de modo que, nos dias 1o de setembro e 1o de outubro de 2016, consumou-se o
direito de pleitear a restituição das retenções relativas aos meses de agosto e setembro
de 2011, respectivamente. Como os PERs foram transmitidos em 20 de setembro e 3 de
outubro de 2016, caduco estava o direito de repetição em relação a tais períodos. ” Não
há referência no acórdão, mas aparentemente a autoridade julgadora ao proferir sua
decisão concernente às prescrições, baseou-se no AD SRF No 96/99. Conforme se
observa da simples leitura do referido Ato Declaratório 096/99, tal ato dispõe sobre o
prazo para a repetição de indébito relativa a tributo ou contribuição pago com
base em lei posteriormente declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal
Federal no exercício dos controles difuso e concentrado. Tal situação prevista no ato
declaratório não guarda a mínima relação com o objeto do pedido de restituição, que são
referente à RETENÇÕES DECLARADAS E NÃO APROVEITADAS.
(...)
Desta forma, mesmo utilizando o próprio entendimento da autoridade que proferiu a
decisão, não há prescrição, pois não se passaram 5 (cinco) anos entre o pagamento da
GPS da retenção e o protocolo da PER/DCOMP, devendo os créditos ser considerados
válidos para fins de restituição.
3.1.2. QUESTÃO CONTROVERSA: DA VALIDAÇÃO DOS CRÉDITOS,
CONFORME ENTENDIMENTO DA PRÓPRIA RECEITA FEDERAL- INÍCIO
DO PRAZO PRESCRICIONAL CONTADO DO DIA SEGUINTE AO
VENCIMENTO PARA RECOLHIMENTO DA RETENÇÃO
Consoante explicitado no escopo fático, a EMT protocolou, via sistema PER/DCOMP,
pedido de restituição referente aos créditos oriundos de retenções da contribuição
previdenciária realizadas pelas empresas que tomaram os serviços descritos nas notas
fiscais.
A autoridade que julgou os pedidos, declarou (itens 15 e 15 do acórdão) a prescrição das
competências agosto e setembro do ano de 2011, sob a alegação que estas foram
realizadas após o prazo prescricional de 05 (cinco) anos. Mas ao verificar os
documentos do processo, principalmente as PER/DCOMPs das referidas competências,
atesta-se facilmente que os pedidos foram protocolados no prazo legal. Vejamos.
Segundo o entendimento da autoridade julgadora, o pagamento das retenções
previdenciárias em nome da recorrente pelos tomadores de serviço, extinguiram o
crédito tributário, sendo este o inicio do prazo prescricional para o pedido de restituição.
Fl. 1010
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

(...)
Ora, se o requisito primeiro para que o crédito de retenção da contribuição
previdenciária seja reconhecido e aceito é o destaque da retenção em nota fiscal e a
declaração desta em GFIP, o pagamento da GPS só passa a ser exigido quando ausente
as ocorrências acima, o que não é o caso em análise. Todas as retenções ocorridas em
nome da empresa foram devidamente destacadas nas notas fiscais e foram declarados
nas respectivas GFIPs à época.
Admitindo-se ainda que a empresa tivesse tentando protocolar um pedido de restituição
de crédito após o início de período prescricional, há um impedimento de ordem técnica
que não permitiria nem mesmo o protocolo de tal solicitação.
O sistema do PER/DCOMP já bloqueia automaticamente solicitações de créditos
alcançados pela prescrição legal. Assim, houvesse ocorrido a prescrição das
competências de agosto e setembro de 2011, não teria sido possível nem mesmo o
protocolo via sistema.
Desta forma, não há que se duvidar que ambas as competências tiveram seus pedidos de
restituição formulados e protocolados antes do início do prazo prescricional. Não há que
se falar em prescrição para as duas competências, devendo ser restituídos para o
contribuinte os créditos solicitados nas respectivas PER/DCOMP, o que se requer desde
já.
3.2. DO ERRO MATERIAL NA ANÁLISE REALIZADA PELA AUTORIDADE.
FALTA
DE
PLANILHAS
REFERENTE
AO
JULGAMENTO
DOS
PER/DCOMP. OMISSÃO NO JULGAMENTO DE PARTE DAS PER/DCOMPS
Na decisão ora guerreada, a autoridade que julgou os pedidos, ao analisar os
PER/DCOMPS que considerou válido, deixou de analisar períodos inteiros e vários
pedidos de restituição foram analisados de forma parcial, o que trouxe prejuízo ao
contribuinte, bem como demonstra um erro material quando da análise da Manifestação
de Inconformidade. Vejamos!
Foram solicitados pedidos de restituição dos créditos de retenção de INSS referentes às
competências: 08/2011, 09/2011, 11/2011, 12/2011, 02/2012, 03/2012, 05/2012,
06/2012, 08/2012, 09/2012, 10/2012, 11/2012, 12/2012, 02/2013 e 03/2013. No entanto,
a Autoridade Julgadora analisou apenas os pedidos referentes à: 08/2011, 09/2011,
11/2011, 02/2012, 04/2012, 05/2012, 09/2012 e 12/2012, conforme fls. 961 e 962. Não
foram julgados os pedidos de restituição referentes às competências 12/2011, 03/2012,
06/2012, 08/2012, 10/2012, 11/2012, 02/2013 e 03/2013.
Não existe no processo administrativo ou no corpo do acórdão planilhas ou outros
documentos que comprovem a análise de todas as PER/DCOMPs.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
12/2011,
PER/DCOMP
no
37623.69500.031016.1.2.15-6590, não consta na planilha do Auditor. As retenções de
INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 125, 127 e 128 do referido
processo administrativo, no valor total de R$ 289.582,46.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
03/2012,
PERDCOMP
no
05922.93448.031016.1.2.15-9001, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 132 do referido
processo, no valor total de R$ 47.098,59.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
05/2012,
PERDCOMP
no
30442.04288.031016.1.2.15-7589, consta na planilha existente no acórdão, porém a
retenção apurada está inferior da destacada nas notas fiscais. As retenções de INSS
foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 134 e 135 do referido processo, no
valor total de R$ 129.159,72.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
06/2012,
PERDCOMP
no
16665.98565.031016.1.2.15-4256, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 136 do referido
processo, no valor total de R$ 115.376,06.
Fl. 1011
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

O
pedido
de
restituição
do
mês
de
08/2012,
PERDCOMP
no
20166.73627.051016.1.2.15-4181, não consta na planilha do Auditor. As retenções de
INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 144 do referido processo, no
valor total de R$ 21.992,99. Além desse destaque há o recolhimento de retenção apenas
em GPS no valor de R$ 81.252,69.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
10/2012,
PERDCOMP
no
13912.30164.031016.1.2.15-6700, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 150 do referido
processo, no valor total de R$ 1.481,00.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
11/2012,
PERDCOMP
no
13467.88965.031016.1.2.15-4879, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 151 e 152 do
referido processo, no valor total de R$ 28.078,47.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
12/2012,
PERDCOMP
no
33386.67550.031016.1.2.15-0479, consta na planilha existente no acórdão, porém a
retenção apurada está inferior da destacada nas notas fiscais. As retenções de INSS
foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 155, 156 e 157 do referido processo,
no valor total de R$ 20.636,38.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
02/2013,
PERDCOMP
no
36133.64779.031016.1.2.15-1680, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 159 e 160 do
referido processo, no valor total de R$ 11.242,51.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
03/2013,
PERDCOMP
no
00715.99784.031016.1.2.15-0028, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 161 e 163 do
referido processo, no valor total de R$ 7.218,01.
Por fim, requer o conhecimento e provimento do seu recurso, para considerar o
direito a restituição.
Não houve apresentação de contrarrazões.
Noticia-se nestes autos que, em 04/12/2020, o CARF foi cientificado da decisão
judicial nos seguintes termos: "Ante ao exposto, presentes os requisitos legais, defiro o pedido
liminar para determinar à parte requerida que decida acerca dos recursos voluntários,
apresentados nos processos administrativos de no 10320.723906/2016-11 e 10320.724220/2017-
10, no prazo de até 60 (sessenta dias), a contar da intimação."
É o relatório.

Voto
Conselheiro Rayd Santana Ferreira, Relator.
Presente o pressuposto de admissibilidade, por ser tempestivo, conheço do recurso
e passo ao exame das alegações recursais.
DELIMITAÇÃO DA LIDE – PRECLUSÃO
Na impugnação o sujeito passivo questiona o que segue:
Fl. 1012
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

a) Sejam declarados não prescritos, e, portanto, válidos os créditos constantes nos
pedidos referentes às competências agosto e setembro de 2011;
b) Sejam declarados válidos todos os créditos oriundos de retenção pelo tomador de
serviço, declarados nas notas fiscais e GFIP para as competências setembro de
2011, maio, setembro e dezembro de 2012;
c) Que sejam considerados válidos e inclusos para efeito de cálculo do saldo a
restituir, os créditos tributários referentes à competência fevereiro de 2012;
d) (...)
(grifo nosso)
No recurso, apresentou argumentação no sentido de que houve omissão no
acórdão da DRJ, bem como no despacho decisório, senão vejamos:
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
12/2011,
PER/DCOMP
no
37623.69500.031016.1.2.15-6590, não consta na planilha do Auditor. As retenções de
INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 125, 127 e 128 do referido
processo administrativo, no valor total de R$ 289.582,46.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
03/2012,
PERDCOMP
no
05922.93448.031016.1.2.15-9001, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 132 do referido
processo, no valor total de R$ 47.098,59.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
05/2012,
PERDCOMP
no
30442.04288.031016.1.2.15-7589, consta na planilha existente no acórdão, porém a
retenção apurada está inferior da destacada nas notas fiscais. As retenções de INSS
foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 134 e 135 do referido processo, no
valor total de R$ 129.159,72.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
06/2012,
PERDCOMP
no
16665.98565.031016.1.2.15-4256, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 136 do referido
processo, no valor total de R$ 115.376,06.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
08/2012,
PERDCOMP
no
20166.73627.051016.1.2.15-4181, não consta na planilha do Auditor. As retenções de
INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 144 do referido processo, no
valor total de R$ 21.992,99. Além desse destaque há o recolhimento de retenção apenas
em GPS no valor de R$ 81.252,69.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
10/2012,
PERDCOMP
no
13912.30164.031016.1.2.15-6700, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 150 do referido
processo, no valor total de R$ 1.481,00.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
11/2012,
PERDCOMP
no
13467.88965.031016.1.2.15-4879, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 151 e 152 do
referido processo, no valor total de R$ 28.078,47.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
12/2012,
PERDCOMP
no
33386.67550.031016.1.2.15-0479, consta na planilha existente no acórdão, porém a
retenção apurada está inferior da destacada nas notas fiscais. As retenções de INSS
foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 155, 156 e 157 do referido processo,
no valor total de R$ 20.636,38.
O
pedido
de
restituição
do
mês
de
02/2013,
PERDCOMP
no
36133.64779.031016.1.2.15-1680, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 159 e 160 do
referido processo, no valor total de R$ 11.242,51.
Fl. 1013
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

O
pedido
de
restituição
do
mês
de
03/2013,
PERDCOMP
no
00715.99784.031016.1.2.15-0028, não consta na planilha existente no acórdão. As
retenções de INSS foram destacadas nas notas fiscais, conforme fls. 161 e 163 do
referido processo, no valor total de R$ 7.218,01.
Pois bem! Confrontando os pedidos realizados na manifestação de
inconformidade com os fundamentos constantes do acórdão da autoridade julgadora de
primeira instância, observa-se claramente que todas as competências questionadas foram
enfrentadas.
Como já relatado, a contribuinte é por demais incisiva e especifica quanto as
competências que devem ser revistas, mais especificamente setembro de 2011 e 2012, além
de maio e dezembro de 2012, no que concerne os créditos declarados nas notas fiscais e
GFIP.
Dito isto, todas as competências questionadas na manifestação foram
enfrentadas pela decisão de piso. Em outras palavras, não há qualquer omissão no acórdão
recorrido.
No que concerne a supostas omissões na planilha da unidade de origem, não
merece prosperar o argumento da recorrente, tendo em vista que as competências 12/2011
e 08/2012 constam do documento de e-fl. 803.
Neste diapasão, além de não ter razão a contribuinte, nos termos da legislação
processual tributária, esses argumentos recursais se encontram fulminados pela preclusão, uma
vez que não foram suscitados por ocasião da apresentação da impugnação, conforme preceitua o
artigo 17 do Decreto n. 70.235/72, senão vejamos:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante.
Nessa toada, não merece conhecimento a matéria suscitada em sede de recurso
voluntário, que não tenha sido objeto de contestação na impugnação, motivo pelo qual
trataremos das alegações trazidas na defesa inaugural e repetidas no recurso, qual seja:
INEXISTÊNCIA DE PRESCRIÇÃO, o que fazemos a seguir:
DA PRESCRIÇÃO DO DIREITO DE RESTITUIÇÃO
A autoridade decisória não reconheceu o direito de repetição das contribuições
retidas pertinentes aos fatos geradores dos meses agosto e setembro de 2011, tendo em vista a
consumação do prazo quinquenal (CTN e AD SRF no 96/99) antes mesmo da transmissão dos
PER/DCOMPs.
De outra parte, a recorrente alega que, em virtude do disposto na IN RFB
1.717/2017, complementada pela informação extraída do sítio da RFB: "O direito de pleitear a
restituição extingue-se em cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento para
recolhimento da retenção efetuada com base na nota fiscal, fatura ou recibo de prestação de
serviços". Assim, em relação às retenções ocorridas em agosto e setembro de 2011, a prescrição
se dera no dia seguinte após o vencimento para o recolhimento da contribuição retida, ou seja,
em 21 de setembro e 21 de outubro de 2011. Como os PERs foram transmitidos em 20.09.2016 e
03.10.2016, respectivamente, não haveria que falar em prescrição.
Quanto ao assunto em referência, transcrevo o disposto no art. 165 e 168 do CTN,
que estabelecem:
Fl. 1014
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

Art. 165. O sujeito passivo tem direito, independentemente de prévio protesto, à
restituição total ou parcial do tributo, seja qual for a modalidade do seu pagamento,
ressalvado o disposto no § 4°do artigo 162, nos seguintes casos:
I - cobrança ou pagamento espontâneo de tributo indevido ou maior que o devido em
face da legislação tributária aplicável, ou da natureza ou circunstâncias materiais do fato
gerador efetivamente ocorrido;
II - erro na edificação do sujeito passivo, na determinação da alíquota aplicável, no
cálculo do montante do débito ou na elaboração ou conferência de qualquer documento
relativo ao pagamento;
III - reforma, anulação, revogação ou rescisão de decisão condenatória
(...)
Art. 168. O direito de pleitear a restituição extingue-se com o decurso do prazo de 5
(cinco) anos, contados:
I - nas hipótese dos incisos I e II do artigo 165, da data da extinção do crédito tributário;
(Vide art 3 da LCp n° 118, de 2005)
II - na hipótese do inciso III do artigo 165, da data em que se tornar definitiva a decisão
administrativa ou passar em julgado a decisão judicial que tenha reformado, anulado,
revogado ou rescindido a decisão condenatória.
No caso concreto, houve a retenção indevida de valores e por este motivo, o prazo
extintivo do direito de pleitear o indébito começa a correr na data do fato gerador.
Dito isto, extinto o crédito tributário pelo pagamento, inicia-se o prazo quinquenal
prescrito pelo art. 168, inciso I, do CTN, de modo que, nos dias 1o de setembro e 1o de outubro
de 2016, consumou-se o direito de pleitear a restituição das retenções relativas aos meses de
agosto e setembro de 2011, respectivamente. Como os PERs foram transmitidos em 20 de
setembro e 3 de outubro de 2016, caduco estava o direito de repetição em relação a tais períodos.
Entendimento convergente foi tomado pela decisão de piso, senão vejamos:
14. Como se vê, o litígio restringe-se à interpretação a ser dada aos dispositivos do
Código Tributário Nacional, aplicados à contagem de prazo para o exercício do direito à
restituição do saldo credor originário de retenções da contribuição.
15. Nessa toada, havendo antecipação do pagamento da contribuição sob a forma de
retenção realizada pelo contratante, na data do fato gerador da contribuição mensal, a
retenção convola-se em pagamento, extinguindo o crédito tributário.
16. Extinto o crédito tributário pelo pagamento, inicia-se o prazo quinquenal prescrito
pelo art. 168, inciso I, do CTN, de modo que, nos dias 1o de setembro e 1o de outubro de
2016, consumou-se o direito de pleitear a restituição das retenções relativas aos meses
de agosto e setembro de 2011, respectivamente. Como os PERs foram transmitidos em
20 de setembro e 3 de outubro de 2016, caduco estava o direito de repetição em relação
a tais períodos.
17. Cumpre notar que a situação é semelhante a do saldo negativo do IRPJ e da CSLL
ânuo, em relação aos quais o prazo de repetição já tem início no primeiro dia do
exercício seguinte ao período de apuração (art. 6o da Lei no 9.430/96).
(...)
19. Ora, além de faltar base legal ou normativa para esse preceito, ele parece referir-se
ao direito de repetição do contratante obrigado ao recolhimento a título da contribuição
retida. Nesse sentido, caso o recolhimento tiver sido efetuado a maior, o contratante terá
cinco anos contados do dia seguinte ao vencimento para o recolhimento da contribuição
retida.
20. Em vista disso, mantém-se o reconhecimento da prescrição das retenções referentes
aos períodos de agosto e setembro de 2011.
Fl. 1015
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 2401-009.073 - 2a Sejul/4a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10320.724220/2017-10

Dito isto, mantém-se o reconhecimento da prescrição das retenções referentes aos
períodos de agosto e setembro de 2011.
Por todo o exposto, estando o pedido de restituição sub examine em dissonância
com os dispositivos legais que regulam a matéria, VOTO NO SENTIDO DE CONHECER DO
RECURSO VOLUNTÁRIO para NEGAR-LHE PROVIMENTO, pelas razões de fato e de
direito acima esposadas.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Rayd Santana Ferreira

Fl. 1016
DF CARF MF
Documento nato-digital